Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, julgada extinta sem resolução de mérito em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação, sem constituição de advogado pela parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à homologação do acordo extrajudicial; (ii) apurar se houve omissão quanto aos precedentes que permitem homologação de acordos mesmo na ausência de advogado constituído pela requerida; e (iii) determinar se há interesse processual após a celebração do acordo extrajudicial antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação e de constituição de advogado pela parte requerida impede a homologação do acordo extrajudicial, conforme os artigos 103, 239 e 485, VI, do CPC, sendo indispensável a citação para constituição válida da relação processual.
4. A jurisprudência mencionada pela embargante não é de observância obrigatória, sendo mencionado, no acórdão embargado, precedentes deste Tribunal de Justiça, em que se decidiu que o processo deve ser resolvido sem exame de mérito em razão da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial, não sendo possível sua homologação pelo juiz antes da citação e da constituição de advogado pela parte requerida.
5. Os embargos de declaração não configuram instrumento para rediscussão do mérito ou rejulgamento, sendo vedada sua utilização para esses fins, que são considerados protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada por caráter manifestamente protelatório, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação e sem constituição de advogado pela parte requerida acarreta perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise do mérito, sem a homologação do acordo extrajudicial celebrado pelas partes.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do julgamento anterior.
3. O uso protelatório de embargos de declaração enseja aplicação de multa conforme disposto no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 239, 485, VI, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1394186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015; TJDFT, Acórdão 1851808, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 23/04/2024.